Tribunal: TJSP
Processo: 2213493-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em passo de cumprimento de sentença- insurgência contra decisão que trouxe rejeitado pedido de habilitação na condição de assistente litisconsorcial- agravante/terceira interessada que, em autos de cumprimento de sentença diverso, onde como credora figura em face do nestes exequente, alcançou penhora no rostos

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em passo de cumprimento de sentença- insurgência contra decisão que trouxe rejeitado pedido de habilitação na condição de assistente litisconsorcial- agravante/terceira interessada que, em autos de cumprimento de sentença diverso, onde como credora figura em face do nestes exequente, alcançou penhora no rostos do autos originários - sub-rogação nos direitos do exequente- legitimidade da pretensão- exegese dos 778,§1o, IV, e 857, "caput", ambos do CPC- sucessão processual- decisão reformada- recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213493-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO ZERBINI, são agravados ALEXANDRE ALVES MEIRA e
EMANUEL ANTÔNIO JOAQUIM PASSARETE PANTALEÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213493-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9899 RA
2
Voto n. 9899 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2213493-31.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga
Agravante: Fundação Zerbini
Agravados: Emanuel Antônio Joaquim Pasarete Pantaleão e
Alexandre Gomes Meira
Agravo de instrumento
ação de despejo por falta de
pagamento
cumulada
com
cobrança
em
passo de
cumprimento de sentença- insurgência contra decisão que
trouxe rejeitado pedido de habilitação na condição de
assistente litisconsorcial- agravante/terceira interessada que,
em autos de cumprimento de sentença diverso, onde como
credora figura em face do nestes exequente, alcançou
penhora no rostos do autos originários - sub-rogação nos
direitos do exequente- legitimidade da pretensão- exegese
dos 778,§1o, IV, e 857, “caput”, ambos do CPC- sucessão
processual- decisão reformada- recurso provido.

Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Fundação
Zerbini em recurso de agravo de instrumento, circunstanciado
por pedido de efeito suspensivo/ativo, tirado de autos de ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
em passo de cumprimento de sentença, que Emanuel Antônio
Joaquim Pasarete Pantaleão move em face de Alexandre
Gomes Meira; diz a agravante/terceira interessada que, em
autos de cumprimento de sentença diverso, onde como
credora figura em face do nestes exequente - processo no
0115743-02.2007.8.26.0006- deferida saltou penhora no rosto
dos originários; nada obstante, pontua, e a edição do r.
“decisum” objurgado via do qual rejeitado seu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213493-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9899 RA
3
habilitação na condição de assistente litisconsorcial; salienta
que a pretensão se acha alicerçada nos artigos 857 do CPC1
e 3492 do CC; aduz que, decorrido o prazo para oposição de
embargos à penhora, e operada restou sua sub-rogação nos
direitos do nestes exequente, o que a autorizar a sucessão
processual - artigo 778, §1o, IV, do CPC.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 09/10),
anotado o decurso “in albis” do prazo para oferta de
contraminuta (fl. 85)
É, em síntese, o necessário.
Este
o
teor
do
“decisum”
impugnado:
“Vistos. 1. Considerando
que o autor inadequadamente

recolheu custas postais (fls. 104) concedo-lhe
o prazo de 10
(dez) dias para recolher a diligência
de oficial de Justiça,
("GRD"),
após
o
que
deverá
a
Serventia

cumprir
a
determinação
contida no despacho
de fls. 96 expedindo

mandado

de
despejo.
2.
Indefiro
o
requerimento

de
"habilitação"
do terceiro Fundação
Zerbini porque o fato da
referida entidade ser credora do locador Emanuel não
justifica sua atuação no processo,
mormente
porque já foi
1 “Art. 857 do CPC: “Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele
oferecido
embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do
executado até a concorrência de seu crédito.”
2 Art. 349 do CC: “Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações,
privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213493-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9899 RA
4
realizada
a penhora no rosto dos autos (item "2" de fls. 75) e,
além disso, não foi realizada
a penhora de qualquer bem do
locatário-réu
Alexandre,
devendo tal entidade abster-se
de
peticionar
nos autos. Int.”
A
irresignação,
“data
venia”,
comporta
provimento; o artigo 857, “caput”, do CPC. traz expresso que,
“feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo
ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o
exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a
concorrência do seu crédito”.
E a respeito da apontada regra destacam
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição e
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro: “Este dispositivo
prevê
outra possibilidade
de pagamento
do exequente,
qual seja,
mediante
sub-rogação
do crédito penhorado,
esteja ou não
discutido
em juízo. Para tanto, impõe-se
que o executado
não
tenha oferecido
embargos
ou estes tenham sido rejeitados.

Desta forma, havendo a sub-rogação,
o inadimplemento
da
dívida penhorada
viabilizará
ao exequente
promover
as
medidas judiciais cabíveis em face do terceiro (debitor
debitoris),
em substituição
ao executado
(credor originário
da
dívida). Esta sub-rogação
é operada em caráter pro solvendo,

com está explícito no § 2o, de forma que 'não impede o sub-
rogado, se não receber o crédito do executado,
de prosseguir

na execução,
nos mesmos autos, penhorando
outros bens do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213493-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9899 RA
5
executado'.
Justamente
por isso, mediante
a sub- rogação,
não
haverá
liberação

do
executado,

nem
extinção
do
processo
executivo,
o que somente ocorrerá quando o
exequente
receber efetivamente
seu crédito”. (Primeiros

Comentários
Novo Código de Processo
Civil Artigo por Artigo,
Revista dos Tribunais,
p. 1226)”.
“In casu”, de se ver, deferida a penhora para
garantia da satisfação de credito oriundo dos autos de
cumprimento de sentença sob no 0115743-02.2007.8.26.0006,
anotada
nos
presentes
(fl.
76),
e
subrogara-se
a
agravante/terceira interessada nos direitos do exequente, o
que faz legítima sua pretensão, nos termos do artigo 778,§1o,
IV, do CPC- sucessão processual; confiram-se, na direção,
“mutatis mutandis”, precedentes desta c. Corte:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo paralisado.
Falecimento. Inexistência de sucessão do polo ativo.
Penhora no rosto dos autos pela credora da
exequente. A penhora no rosto dos autos é
modalidade de penhora de crédito, nos termos do art.
857 do CPC. Havendo interesse jurídico da agravada,
terceira credora, correta sua intervenção como
assistente. Possibilidade de prosseguimento da execução para defesa de direito próprio
considerando a omissão da credora originária. Sub-
rogação legal decorrente da penhora no rosto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213493-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9899 RA
6
autos. Inteligência dos arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860,
todos do CPC. Recurso não provido”. (Agravo de
Instrumento no 2205994-30.2019.8.26.0000; Rel. Des:
Gilson Delgado Miranda, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 22/06/2020)
“Cumprimento
de
sentença

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
Sócio
administrador
Penhora no rosto dos autos

Honorários
advocatícios.
1
-
O
pedido
de
arquivamento de processo, no qual existe penhora no
rosto dos autos e a inexistência de bens passíveis de
constrição,
não
autoriza
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa devedora, para
imputação
de
responsabilidade
ao
sócio
administrador, sem evidente demonstração de que
aquela
postulação
fora
formulada
com
intuito
fraudulento. 2 - A penhora no rosto dos autos, sobre
direito que o devedor ostenta em relação a terceiro,
implica
sub-rogação
e
sucessão
processual,
possibilitando ao sub-rogado dar andamento ao
processo para satisfação de seu interesse. 3
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica, instaurado com a finalidade de intervenção
de terceiro no processo, como responsável pela
dívida
exequenda,
enseja,
em
caso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213493-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9899 RA
7
improcedência,
condenação
do
vencido
ao
pagamento de honorários ao advogado do terceiro,
segundo o princípio da causalidade. Recurso não
provido”. (Agravo
de
Instrumento
no
2203100-81.2019.8.26.0000, Rel. Des: Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2020)
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator